Tribunal: TJES
Processo: 0000401-15.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-15.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UEBERSON DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXCESSO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pena-base, no tráfico de drogas, deve ser encontrada por meio da valoração motivada das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) e dos critérios adicionais (artigo 42 da Lei de Drogas). 2. É

elevado o grau de reprovabilidade da conduta
do agente, que praticava o tráfico em local de lazer com relativa aglomeração, o que se agrava diante da

natureza
e da

quantidade
das drogas apreendidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000401-15.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UEBERSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA FRANCA DE SOUZA LIMA - ES24969-A, WEBERSON RODRIGO POPE - ES19032-A, LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Con
forme o relatado, trata-se de apelação interposta por
U
eberson dos Santos Silva
em razão da sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca
de Jerônimo Monteiro
, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo
33, §4º, da Lei n. 11.343/06
,
impondo-lhe a pena de
2 anos e 4 meses de
reclusão e 233 dias-multa,
em regime inicial aberto e com a substituição (artigo 44 do CP).

Na origem, a
denúncia
narrou:

a) que no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 23:00 horas, no bairro Paraná, nesta cidade, policiais estavam realizando patrulhamento de rotina quando avistaram uma pequena aglomeração próxima a um bar;
b) que o denunciado estava entre os frequentadores do bar, mas ao perceber a presença da polícia, transferiu um objeto que estava em seu poder para a menor identificada como Ester Miranda de Oliveira Santos, sua namorada, de apenas 17 anos de idade, que por sua vez, escondeu o objeto em sua genitália;
c) que o denunciado se afastou do grupo, mas foi abordado pela polícia militar, que acabou por encontrar em seu poder a quantia de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) em espécie e fracionada em notas de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais);
d) que a menor também foi abordada pela polícia militar, que encontraram em seu poder 13 (treze) pedras da substância vulgarmente conhecida como "crack", que estavam embaladas e prontas para a venda, bem como um vasilhame plástico em forma de pino, contendo a substância conhecida como cocaína;
e) que a adolescente colaborou com a polícia militar e conduziu os policiais até sua residência, local onde foi encontrada uma sacola contendo 71 (setenta e um) pinos de cocaína, além de 76 (setenta e seis) pedras de crack.

Havendo prova suficiente para a condenação,
o julgador de 1º grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
. Fundando-se na
confissão do réu e nas provas produzidas em juízo
, anotou o julgador que
"
os policiais militares, narraram de forma coerente e segura a trajetória delitiva, indicando a apreensão de drogas destinadas ao comércio
. É de se ter presente que o fato de a testemunha de acusação ser agente público, por si só, não se consubstancia em motivo para que suas declarações sejam recebidas com cautela ou ressalva, salvo hipótese em que reste evidenciado o interesse particular do servidor público na investigação o que sequer se cogita no caso em tela."

Para a fixação da pena,
na primeira fase, encontrou a pena-base acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses de reclusão e 620 dias-multa)
; na segunda fase, fez incidir a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a causa de diminuição relativa ao privilégio (artigo 33, §4º, do mesmo diploma),
encontrando, então, a pena definitiva já mencionada.

Inconformado, o recorrente, nesta instância, pugna pelo
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

O recurso é manifestamente improcedente.

Na verdade,
as razões trazidas pelo apelante são insuficientes ao pleito de reforma
, descolando-se daquilo que seria necessário para demonstrar que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) ou os critérios adicionais (artigo 42 da Lei de Drogas) teriam sido valorados sem motivação idônea. Vejamos o que disse o recorrente, de modo integral:

O acusado confessou a prática delitiva, apontando o que a seu sentir "justificaria" sua conduta pela qual registrou profundo arrependimento. Verdadeiramente, longe de pretender justificar a prática de um crime que eu repudio com veemência, os contornos do caso em análise são tanto quanto peculiares, explico.

O acusado, sempre teve ocupação lícita. Aliás, seu primeiro registro formal de emprego data de 2013.

A instrução criminal contraditória provou, igualmente, que o acusado trabalhava na colheita de café até o fim da safra de 2020, ocasião em que se viu desempregado. Volto a dizer, não pretendo justificar a conduta do acusado, mas há de se distinguir, mesmo porque a própria lei assim o faz, o tráfico contumaz como meio de vida, daquele outro eventual, cujo agente não se dedica às atividades criminosas, é primário e ostenta bons antecedentes, sendo a hipótese dos autos.

O jovem acusado é bom moço, assim definido até mesmo pela genitora a quem é acusado de corromper. Não se ignora o fator corretor da aplicação da pena ao caso concreto, mas por outro lado, deve a mesma ser proporcional às circunstâncias que permeiam o caso concreto. Nesse sentido, sempre valiosa é a lembrança das palavras de Carnelutti: [...]

Ocorre que, o MM juiz arguindo os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime, fixou a pena-base em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES de RECLUSÃO. Logo, acima do mínimo legal.

Em que pese o Magistrado arguiu que analisando as circunstâncias, judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não registra antecedentes criminais (f 1. 36); a conduta social não encontra elementos significativos demonstrados nos autos; quanto à personalidade, ausentes elementos para aferição; os motivos que ensejaram a conduta do réu dizem respeito à obtenção de lucro fácil em prejuízo de terceiro; quanto à circunstâncias, são comezinhas aos crimes desta espécie; não há consequências de relevo; a vítima que é a sociedade, em nada contribuiu para a prática do crime. Assim, a teor da análise realizada, tem-se que a culpabilidade, aqui considerada como o grau de reprovabilidade da conduta, é ordinária tendo o denunciado potencial consciência da ilicitude de seu ato, sendo-lhe exigida conduta diversa; A situação econômica do acusado não foi informada aos autos.

Isto posto, requer seja retificada a r. Sentença, a fim de alterar a pena base para mínimo legal.

Ou seja
, não se trouxe nenhuma razão para a alteração da pena-base, sendo as razões amplas e genéricas.

Defendendo a ideia de que seria
"bom moço" em "profundo arrependimento", que não faz do tráfico seu "meio de vida"
, o apelante diz ter sido excessiva a pena encontrada na primeira etapa. Contudo, o arrependimento, talvez vislumbrado na confissão, deve ser valorado na segunda fase da dosimetria, como de fato ocorreu (incidiu a respectiva atenuante); o envolvimento eventual com o tráfico, em virtude do desemprego, como se diz, também é circunstância a ser ponderada em outra etapa, como também ocorreu (o privilégio incidiu na terceira fase).

Mesmo que se pudesse falar que a circunstância judicial da
conduta social
estaria alcaçada pelas razões,
não foi ela valorada negativamente na primeira fase.

Por isso,
não há razões para que se entenda como desproporcional a pena-base de 6 anos e 3 meses de reclusão e 620 dias-multa
, já bem próxima ao mínimo legal. É evidente ser
elevado o grau de reprovabilidade da conduta
do agente, que praticava o tráfico em local de lazer com relativa aglomeração, o que se agrava diante da
natureza
e da
quantidade
das drogas apreendidas (89 pedras de crack e 71 pinos de cocaína).

Inexiste, portanto, excesso a ser reconhecido; não há, ainda, equívocos a serem reparados de ofício, já que corretos tanto o regime inicial estabelecido quanto a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigos 33 e 44 do CP).

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.